Tribunal: CARF
Processo: 16327.721120/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721120/2019-10
ACÓRDÃO
1301-007.788 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO PAULISTA S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
FRAUDE. DOLO. SIMULAÇÃO.
Verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo para
contagem do prazo para constituição do lançamento por homologação é o
previsto no inc. I do art. 173 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a
Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
Fl. 12213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.788 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721120/2019-10
2
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao IRPJ (e-fls. 5274/5294), à CSL (e-
fls. 5295/5313) e ao IRRF (e-fls. 5314/5317), referentes aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015,
de que se cientificou o Contribuinte em 03/12/2019 (e-fls. 5362).
2.1.

As infrações foram as seguintes:
1) Glosa de despesas em razão da falta de comprovação da efetividade da prestação
de serviços, consideradas indedutíveis, com base no artigo 299 do RIR/99, com relação às
seguintes empresas:

2) Compensação indevida de Prejuízo Operacional e Base de Cálculo Negativa da
CSLL, somente para os anos-calendário de 2014 e 2015, em razão da recomposição das base de
cálculo de IRPJ e CSLL nos autos do processo administrativo no 16327.721025/2018-35 [N. R.: a
exigibilidade dos débitos deste processo se encontra suspensa por parcelamento, tendo havido
concordância do Contribuinte à constituição dos créditos tributários], e apuração de base
tributável para o ano-calendário de 2013 neste procedimento fiscal, com o aproveitamento total
dos saldos acumulados de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, não deixando saldos para
compensação nos demais anos (2014 e 2015).
Os lançamentos da multa isolada de IRPJ e CSLL decorrem da falta de pagamento
destes tributos a título de estimativa mensal, com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea “b” da
Lei no 9.430/96.
Os lançamentos de IRRF têm como base legal o artigo 61 da Lei no 8.981/95, diante
da constatação de pagamentos a terceiros cuja causa ou operação não foram comprovadas
mediante documentação hábil e idônea. A base de cálculo foi reajustada, e também foi abatido o
imposto de renda já retido, conforme valores a seguir:

2.2.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), e-fls. 5.320/5.356, foram
identificados pagamentos feitos, pelo Banco Paulista, a empresas cujos sócios estavam envolvidos
em eventos investigados no âmbito da operação Lava-Jato, culminando na autuação fiscal
Fl. 12214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.788 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721120/2019-10
3
formalizada no processo 16327.721025/2018-35. Assim, a presente autuação é uma continuidade
da anterior, relativa a despesas não comprovadas com outros prestadores de serviços,
3.

Irresignado, em 27/12/2019 (e-fls. 5364), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 5366/5398).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada na
Resolução no 12.001.412, proferida em sessão realizada no dia 19/06/2020 (e-fls. 11.955/11.957),
em que o julgamento foi convertido em diligência para que o Autuante se manifestasse a respeito
de aparente divergência entre o AI e o TVF, uma vez que restou consignado neste último que a
multa de ofício seria qualificada, em razão de constatação de prática de conduta dolosa, com base
dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, com a formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais. Além disso, deveria ser verificada a possibilidade de lançamento complementar, nos
moldes do § 3o do artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
4.1.

A Unidade de origem houve por bem proceder ao lançamento complementar (e-fls.
11.960/11.974), de que se cientificou o Contribuinte em 15/07/2020 (e-fls. 11985), para cobrança
da multa de ofício de 75% adicional, nos seguintes valores:

4.2.

De acordo com a Informação Fiscal – Auto Complementar (e-fls. 11.977/11.980), o
Auditor-Fiscal relata as seguintes constatações:  Nos autos de IRPJ/CSLL/IRRF, constituídos neste proce
qualificada de 150%, descrita conforme o TVF e comprovada pela documentação acostada aos
autos, foi erroneamente lançada com alíquota de 75%.  Tendo por base o artigo 41 Decreto no 7.57
detectarem incorreções no lançamento, resultando em agravamento da exigência inicial, deverá
ser efetuado lançamento complementar da matéria alterada, com novo prazo ao sujeito passivo
para a impugnação sobre este complemento no lançamento.  Portanto, restou lançar a dobra sobre a m
necessidade alteração dos valores do lançamento original, mas apenas o complemento do valor da
multa de ofício.
4.2.1.
Acerca da qualificação da multa de ofício, cujo fundamento legal é o artigo 44, 1o,
inciso I da Lei no 9.430/96, de acordo com o TVF, estaria configurado o disposto nos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64, tendo em vista que todos os elementos comprobatórios, apurados
durante os procedimentos de fiscalização, demonstrariam que o contribuinte, através de ajuste
doloso entre o mesmo e as empresas envolvidas, tinha conhecimento e a vontade de realizar a
conduta ilícita, mediante o pagamento de notas fiscais de serviços NÃO prestados. Assim, o
contribuinte deduziu despesas sabidamente inexistentes, restando demonstrada a existência de
Fl. 12215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.788 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721120/2019-10
4
indícios veementes de que praticou atos jurídicos simulados, com o intuito doloso de reduzir as
obrigações tributárias.
5.

Irresignado, em 13/08/2020 (e-fls. 12001), o Contribuinte apresentou Impugnação
ao lançamento complementar (e-fls. 12002/12016), em que aduziu, em síntese:  Em
preliminar, alega a nulidade da autuação, pois o artigo 41 do Decreto no
7.574/2011 não daria suporte legal para o lançamento complementar.  Aduz que a complementação da aut
das hipóteses expressas no parágrafo 1o do artigo 41 do Decreto 7.574/2011.  É nítido que o caso concre
na lei, pois os fatos geradores identificados na autuação foram devidamente dimensionados, não
se podendo cogitar da hipótese prevista no item. Ademais, não houve qualquer fato gerador que
tenha sido identificado (matéria tributável) que não tenha sido aferido economicamente e incluído
na base de cálculo, não se podendo cogitar da aplicação do item. Finalmente, não foram
constatados fatos novos subtraídos do conhecimento da autoridade lançadora, pelo que
inaplicável a hipótese prevista no item.  Destarte, já com base na análise da própria fundamentação i
referida complementação revela-se a ilegitimidade dos 3 Autos de Infração, eis que “erro na
aplicação do percentual da multa” ou “lançamento de percentual a menor a título de multa” não
consta do rol do parágrafo 1o do artigo 41 do Decreto 7.574/2011.  A Fiscalização se esquivou de destaca
artigo 44 (sic) do
Decreto 7.574/2011 seria aplicável ao presente caso simplesmente porque não existe a
possibilidade de se complementar Auto de Infração quando há equívoco na aplicação do
percentual da multa pela autoridade lançadora.  Quanto ao
mérito, cumpre firmar a premissa de que a obrigação acessória deve
acompanhar a obrigação principal, e, sendo assim, uma vez acolhida a impugnação à autuação
inicial, os créditos tributários exigidos nos Autos de Infração complementares serão reflexamente
extintos.  Logo, o prazo
decadencial aplicável às multas impostas deve seguir os mesmos
ditames impostos para a cobrança do principal. 
Considerando que a dobra das multas passou a ser exigida somente em julho de
2020, fato é que os créditos tributários relacionados aos fatos geradores supostamente ocorridos
tanto em 2013, como em 2014, foram atingidos pela decadência.  Esclarece que apurou balancetes mensais
de estimativas de IRPJ e CSLL de acordo com o lucro real, na forma prevista no artigo 227, do
RIR/18, sendo que a RFB poderia realizar fiscalização e lançamento a partir da apuração e
recolhimento de cada uma das estimativas mensais ao longo daqueles ano-calendários. Repete os
argumentos expendidos no subitem “3.1” deste “Relatório”.
Fl. 12216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.788 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721120/2019-10
5
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
107-009.841 - 6a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão realizada em 02/07/2021 (e-fls.
12040/12102), de que se deu ciência ao Contribuinte em 13/07/2021 (e-fls. 12110), cujos ementa
e acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE. DOLO.
SIMULAÇÃO.
Verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo para contagem do prazo para
constituição do lançamento por homologação é o previsto no inciso I do artigo 173 do CTN.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. MULTA POR FALTA OU
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ OU DE CSLL.
Tratando-se de lançamentos de ofício, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN, aos lançamentos da multa complementar e da multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL.
DECADÊNCIA. IRRF.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos previstos
no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
GLOSA DE DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. CABIMENTO.
É de se manter a glosa das despesas quando o contribuinte não comprova a efetividade da
prestação dos serviços, principalmente quando verificado que as empresas contratadas não
possuíam condições de cumprir o contrato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. CABIMENTO.
Cabe lançamento complementar quando, a partir da descrição dos fatos e dos demais
documentos produzidos na ação fiscal, o autuante, no momento da formalização da
exigência, não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada. No presente caso, constando no Termo de Verificação Fiscal que a multa de
ofício seria qualificada, desconsiderado no lançamento original, é cabível o lançamento
complementar para cobrança da parcela restante de 75% da multa de ofício.
Fl. 12217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.788 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721120/2019-10
6
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INEXISTENTE. EMPRESAS
CONTRATADAS INOPERANTES. CABIMENTO.
Constatada a redução das bases de cálculo dos tributos com despesas relativas à prestação
de serviços sabidamente inexistentes, é de se manter a qualificação da multa de ofício, já
que restou comprovado o dolo em seu comportamento.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
COBRANÇA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO.
Não há impedimento legal para a incidência da multa isolada cominada pela falta de
pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa
de ofício em razão da falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao final do
ano-calendário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
BENEFICIÁRIO
IDENTIFICADO.
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, quando não comprovada a sua
causa, ainda que identificado o beneficiário. Neste caso, a autuada figura como responsável
pela retenção, exclusiva na fonte, do imposto devido, uma vez que não se pode aferir,
diante da falta de comprovação da causa do pagamento, qual seria a tributação correta no
beneficiário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da 6a
Turma de Julgamento da DRJ07, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial à impugnação, nos
termos do relatório e votos que integram o presente julgado, para:
1) Reconhecer a decadência dos lançamentos complementares da multa de ofício de IRPJ,
CSLL e IRRF, relativos ao ano-calendário de 2013, exonerando os seguintes valores: [...]
2) Manter a cobrança dos seguintes créditos tributários com juros de mora: [...]
(...)
Fl. 12218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.788 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721120/2019-10
7
Desta decisão, o Presidente da 6a Turma RECORRE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, à vista da exoneração do crédito tributário, conforme previsto no inciso I
do art. 34 do Decreto no 70.235/1972 c/c a Portaria MF no 63 de 09/02/2017” (grifou-se).
7.

Irresignado, em 10/08/2021 (e-fls. 12113), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 12114/12172), em que, sem aludir à parcela exonerada por reconhecimento da
decadência, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.
8.

Releva o seguinte, em Relatório elaborado pela Unidade Preparadora (e-fls. 12210),
indicando a “formalização do acordo de transação”, que “importa extinção do litígio
administrativo a que se refere”, em parte, nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1, de 2023:
“Em 27/02/2023 foi formalizado Pedido de Adesão à Transação Tributária do
Programa de Redução de Litígio Fiscal regulamentado pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB No 1, de 12 de janeiro de 2023 [e-fls. 12182/12184], tratado no Dossiê
13031.110915/2023-10. No quadro Discriminação de Processos foi apontado o
presente processo tendo como valor principal o montante objeto de recurso
voluntário. Nesse contexto, os débitos a serem incluídos na transação
correspondem àqueles em litígio administrativo vinculados ao recurso voluntário
interposto.
Para tratamento e operacionalização da transação os débitos atrelados ao recurso
voluntário foram transferidos para o processo no 19614.720016/2024-28, fls.
12.197/12.199. Permanecem nestes autos os débitos vinculados ao Recurso de
Ofício, ainda pendente de julgamento.
Desse modo, restitui-se ao CARF para análise e julgamento do Recurso de Ofício”
(negritou-se; grifou-se).

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
9.

O Recurso de Ofício se encontra amoldado ao entendimento da Súmula CARF no
103 e à Portaria MF no 2, de 2023, eis que o montante de crédito tributário exonerado é de R$
16.905.558,62 {= [3.899.812,87 (multa de ofício complementar IRPJ)] + [2.373.697,27 (multa de
ofício complementar CSL)] + [10.632.048,48 (multa de ofício complementar IRRF)]}, pelo que dele
se conhece.
Fl. 12219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.788 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721120/2019-10
8
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO COMPLEMENTAR EM RELAÇÃO AO ANO-CALENDÁRIO
DE 2013
10.

Como visto, a interposição deste Recurso se dá à em face da seguinte disposição da
Autoridade Julgadora de piso, quer em sede de “voto vencido”, quer em sede de “voto vencedor”
[que prevaleceu quanto (i) ao não acolhimento da preliminar de decadência dos créditos
tributários de IRPJ e de CSLL e das multas isoladas por falta de recolhimento dos referidos tributos,
todos relativos ao ano-calendário de 2013; e, em decorrência (ii) ao não provimento em relação às
infrações relativas às compensações indevidas dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo
negativas da CSLL nos anos-calendário de 2014 e 2015], com que se concorda:
“Já com relação ao lançamento complementar, para constituição da multa de ofício
na parcela de 75%, cuja ciência ocorreu em 15/07/2020, cabe reconhecer a
decadência relativa ao ano-calendário de 2013. Isto porque, aplicando o artigo 173,
inciso I do CTN, a contagem do prazo se inicia em 01/01/2015, terminando em
31/12/2019. Logo, em 15/07/2020, já estava decaído o direito para o lançamento
complementar relativo à parcela faltante de 75% da multa de ofício relativa ao IRPJ,
CSLL e IRRF”.
CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso de Ofício e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 12220
DF CARF MF
Original